Tribunal: TJDFT
Processo: 0713845-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713845-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ AUGUSTO NUNES DA SILVA AGRAVADO: JAQUELINE DE SOUZA LIMA, FRANCK GOMES BEZERRA D E S P A C H O O agravo de instrumento foi interposto somente no efeito devolutivo e tem por objeto a decisão que determinou a emenda a inicial. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a determinação foi cumprida. Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o interesse recursal, eis que, ao que parece, houve a perda superveniente do objeto. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de julho de 2021 17:07:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator